Tribunal: TJSP
Processo: 1027151-68.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - Direito Civil – Contratos bancários – Empréstimo consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Sentença de improcedência, com reconhecimento da higidez do contrato e condenação da autora por litigância de má-fé – Insurgência da parte autora – Cédula de crédito bancário regularmente celebrada, assinada pela autora – comprovação de depósito do crédito em conta de titularidade

Ementa:
APELAÇÃO - Direito Civil – Contratos bancários – Empréstimo consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Sentença de improcedência, com reconhecimento da higidez do contrato e condenação da autora por litigância de má-fé – Insurgência da parte autora – Cédula de crédito bancário regularmente celebrada, assinada pela autora – comprovação de depósito do crédito em conta de titularidade da autora – Cessão de crédito decorrente de cisão societária – Licitude da cessão – Desnecessidade de anuência ou prévia notificação do devedor – Artigos 286 e 290 do Código Civil –– Inexistência de falha informacional, vício de consentimento ou ato ilícito – Improcedência dos pedidos indenizatórios mantida – Litigância de má-fé afastada – Ausência de dolo processual – Dúvida legítima da consumidora quanto à legitimidade do banco requerido para efetuar os descontos em sua folha de pagamento diante da ausência de comunicação da cessão – Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a multa por litigância de má-fé – Verba sucumbencial mantida – Recurso parcialmente provido.